Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. MORA. PAGAMENTO. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
1. De acordo com o art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/1969, para purgar a mora e impedir a consolidação da propriedade do bem móvel em favor da instituição financeira, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da decisão liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, pagar a integralidade da dívida, a qual abrange as parcelas vencidas e as vincendas, aliás, conforme a tese jurídica firmada no Tema 772/STJ.
2. Inexistindo comprovação de pagamento integral da dívida após a execução da liminar, mas tão somente pagamentos parciais, relativos a débitos vencidos, resta inviabilizado o pedido de suspensão da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo.
3. Negou-se provimento ao recurso.